Tribunal: TCU
Processo: 038.554/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2779/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.554/2019-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria Fatima de Freitas Simoura (XXX.758.547-XX); Mario Jose Ferreira Magalhaes (XXX.693.488-XX); Melania Regina Costa Iemini (XXX.556.898-XX); Miguel Atta Neto (XXX.612.551-XX); Moacyr Ribeiro de Lyra Filho (XXX.750.234-XX); Oscar de Castro Menezes (XXX.701.564-XX); Osvaldo Antonio Bertemes (XXX.502.049-XX); Renato de Alencar Araripe Pinheiro (XXX.651.363-XX); Renato de Castro Moreira (XXX.596.020-XX); Rene Primo de Araujo (XXX.997.734-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.